Tribunal: TJPA
Processo: 0812899-75.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812899-75.2021.8.14.0040

APELANTE: ARINEL DA SILVA MATOS

APELADO: DIONE DOS SANTOS MATOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0812899-75.2021.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM
: Vara Única da Comarca de Eldorado do Carajás

APELANTE
: ARINEL DA SILVA MATOS

APELADO
: DIONE DOS SANTOS MATOS

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. RECONHECIMENTO DA GRATUIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil, ao considerar insuficiente a comprovação da hipossuficiência econômica do apelante para concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a declaração de hipossuficiência do apelante, acompanhada dos documentos juntados aos autos, é suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça, conforme previsto no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece que a alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, cabendo ao magistrado ou à parte contrária demonstrar elementos concretos que afastem essa presunção.

O apelante apresentou documentação hábil a comprovar sua condição financeira, incluindo declaração de hipossuficiência, cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) demonstrando desemprego, bem como prova de sua idade avançada e despesas médicas, elementos suficientes para caracterizar sua impossibilidade de arcar com as custas processuais.

A decisão recorrida não demonstrou elementos concretos que infirmassem a presunção de veracidade da declaração de pobreza do apelante, de modo que o indeferimento da justiça gratuita carece de fundamento legal e fático.

A negativa da gratuidade de justiça, sem a devida comprovação da capacidade financeira do requerente, contraria o disposto na legislação processual e inviabiliza o acesso à justiça, princípio fundamental consagrado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova concreta da capacidade financeira do requerente.

A comprovação documental da situação de necessidade do postulante, sem evidências contrárias nos autos, é suficiente para o deferimento da justiça gratuita.

O indeferimento da gratuidade de justiça, sem fundamentação adequada, viola o princípio do acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 98 e 99, § 3º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2025, por unanimidade de votos, em CONHECER e PROVER o presente recurso de APELAÇÃO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Arinel da Silva Matos
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado do Carajás, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

Nos autos da
Ação de Reintegração de Posse c/c Demarcação de Terra Particular c/c Pedido de Liminar
, ajuizada em face de
Dione dos Santos Matos
, o apelante pleiteava o reconhecimento de seu direito possessório sobre a área em disputa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que:

(i) o indeferimento da petição inicial ocorreu de forma indevida, pois ele teria atendido às determinações do Juízo a quo, especialmente no que tange à juntada de documentos necessários ao prosseguimento do feito;

(ii) a decisão recorrida teria sido contraditória, pois, em momento anterior, o próprio magistrado teria considerado desnecessária a juntada de determinados documentos, exigindo posteriormente tais elementos como condição para o prosseguimento da ação;

(iii) o indeferimento do pedido de
justiça gratuita
teria sido equivocado, pois o apelante comprovou sua hipossuficiência financeira, sendo pessoa idosa e desempregada, conforme documentos anexados aos autos.

O apelante requer a
reforma da sentença
, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Em contrarrazões, o apelado sustenta a manutenção da sentença, argumentando que:

(i) o apelante não atendeu plenamente às determinações do Juízo de origem, deixando de apresentar documentos essenciais à identificação da área objeto da lide, como os
títulos de propriedade e a descrição pormenorizada do imóvel
, o que inviabilizou a análise da demanda;

(ii) o recurso apresentado não traz elementos novos que possam modificar o entendimento exarado na sentença, configurando-se mera tentativa de reverter decisão devidamente fundamentada;

(iii) o indeferimento da justiça gratuita decorreu da ausência de comprovação adequada da alegada hipossuficiência econômica, sendo decisão acertada e em conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Dessa forma, o apelado requer o
não provimento do recurso
, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este Colegiado versa sobre a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça ao apelante e, em consequência, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

A controvérsia reside, essencialmente, na análise da
hipossuficiência econômica
do apelante, o qual teve seu pedido de justiça gratuita indeferido sob o argumento de que não teria demonstrado adequadamente a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

A concessão da gratuidade de justiça está prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 98
. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Ainda, o artigo 99, § 3º, do mesmo diploma legal estabelece que:

Art. 99
. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...)

§ 3º
. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

No caso dos autos, verifica-se que o apelante apresentou
documentação hábil a comprovar sua condição financeira
, incluindo
declaração de hipossuficiência
,
cópia de sua CTPS demonstrando estar desempregado
e
provas de que é pessoa idosa, necessitando de gastos com saúde e medicamentos
.

Tais documentos são suficientes para demonstrar sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência. Ademais, o juízo de primeiro grau
não apresentou elementos concretos
capazes de afastar a presunção legal de veracidade da declaração firmada pelo apelante, o que contraria o disposto no artigo 99, § 3º, do CPC.

A
declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade
, cabendo à parte contrária ou ao magistrado, caso existam indícios concretos em sentido contrário, a demonstração da capacidade econômica do requerente, o que não é o caso dos autos.

Portanto, na hipótese dos autos, não há fundamento legal ou fático para o indeferimento da justiça gratuita ao apelante, que demonstrou de forma satisfatória sua hipossuficiência econômica.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para conceder a
gratuidade de justiça ao apelante
, anulando-se a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 22/04/2025